Tribunal: TJPA
Processo: 0001924-25.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001924-25.2018.8.14.0107

APELANTE: INACIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Repetição do indébito.
Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada. caracterizada má fé da recorrida.

2. Pedido de Majoração do quantum fixado a título de danos morais. Observância pelo magistrado a quo dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Majoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, mantendo a recorrida em suas demais disposições. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

INACIA BARBOSA DOS SANTOS
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Dom Eliseu que nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO SA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10154845) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, a fim de declarar
a nulidade do contrato, condenando o réu a restituir à autora todas as parcelas descontadas, indevidamente, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Consta ainda no decisum a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização a título de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de
custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
INACIA BARBOSA DOS SANTOS
interpôs recurso de Apelação (ID 10154852).

Aduz a necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento em dobro a título de repetição do indébito, asseverando que o quantum indenizatório teria sido fixado
em quantia abaixo dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 10154866), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que se faz necessária a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim acerca da majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

Em relação à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser modificada a sentença, porquanto o engano justificável por parte da instituição financeira ficou apenas no campo das alegações, restando desprovido de lastro probatório.

CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVADA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor e suas disposições estabelecem expressamente a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo no caso de fato ou vício na prestação de serviços, a teor do que dispõe o § 1º, do artigo 25 e parágrafo único do mesmo estatuto legal. 2. Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 3. Esse também é o entendimento sumulado do STJ, conforme enunciado 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Provado o débito indevido na conta bancária do autor, impõem-se a necessidade de restituição na forma dobrada
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00477253120178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal).
.

No caso específico dos autos, verifica-se a má fé da instituição financeira posto que a mesma, em toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa, não podendo ser aferida a hipótese de engano justificável, razão porque a sentença merece ser modificada nesse

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7," Responsabilidade Civil ", 5ª edição, págs. 78/79).

Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade (punitiva-compensatória-preventiva).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a esses critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a sua majoração.

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor do proveito econômico da condenação, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para tão somente determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, mantendo a recorrida em suas demais disposições.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023